Tribunal: TJDFT
Processo: 0724983-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA No 33 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 64 DO CPC. ARGUIÇÃO EM PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho em face do Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, relativo ao processamento dos autos eletrônicos n. 0716975-18.2022.8.07.0001.
2. A incompetência territorial não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, a teor do que dispõem os artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil.
3. A competência para conhecer e julgar ação de cobrança de cheque, tal como disposta no artigo 53, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, é de ordem territorial e, por conseguinte, de natureza relativa.
4. Acolho o presente conflito e declaro competente o Juízo suscitado.